Tribunal: TJSP
Processo: 2254424-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada - Liminar deferida em parte – Determinação de depósito em dinheiro – Bem indicado para garantia da demanda rejeitado – Decisão mantida.

Verifica-se nos autos que o bem indicado como garantia da demanda não foi aceito pelos autores, ora agravados.

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada - Liminar deferida em parte – Determinação de depósito em dinheiro – Bem indicado para garantia da demanda rejeitado – Decisão mantida.

Verifica-se nos autos que o bem indicado como garantia da demanda não foi aceito pelos autores, ora agravados. Portanto, no caso ora sob exame, a princípio, não vejo motivo para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2254424-13.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.733 - fs
Registro: 2020.0000076655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254424-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
ALPHAVILLE JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
MACERATA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., são agravados
SILVANA REGINA MANZARO DA COSTA e JAIRO SANTOS DA COSTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254424-13.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.733 - fs
Agravo de Instrumento n.o 2254424-13.2019.8.26.0000
Agravantes: Alphaville Jundiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
Macerata Administração e Participação Ltda.
Agravados: Silvana Regina Manzaro da Costa; Jairo Santos da Costa
Comarca: Jundiaí (4a. Vara Cível - Proc. n.o 1012945-84.2019.8.26.0309)
Juiz (a):
Marcio Estevan Fernandes.
VOTO No 42.733
Agravo de instrumento Ação de rescisão contratual com
pedido de tutela de urgência Contrato de compra e venda
de imóvel - Tutela antecipada - Liminar deferida em parte
Determinação de depósito em dinheiro Bem indicado para
garantia da demanda rejeitado Decisão mantida.
Verifica-se nos autos que o bem indicado como garantia da
demanda não foi aceito pelos autores, ora agravados.
Portanto, no caso ora sob exame, a princípio, não vejo
motivo para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser
mantida.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 411, proferida nos autos da ação de resolução contratual
c.c. tutela antecipada, fundada em contrato de compra e venda de
imóvel, que, entre outras disposições, não admitiu os dois lotes
oferecidos pelas rés, ora agravantes, como garantida do juízo, tendo sido
mantida a liminar que determinou “que a parte ré deposite em Juízo 80% dos
valores efetivamente pagos pela parte autora, no prazo de 10 dias, apresentando
memória que demonstre claramente os cálculos efetuados”. Alegam a rés, ora
agravantes, em síntese, que a decisão agravada acarretará prejuízo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254424-13.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.733 - fs
risco evidente às partes e terceiro; que o depósito fixado pelo Juízo antes
da sentença trará risco na demanda; que deve ser aceito como garantia
da demanda os imóveis indicados; que no caso em tela “se tratam de bens
imóveis, com alta liquidez, localizado em empreendimento já entregue, garantindo aos
Agravados valor condizente aos 80% adimplido no contrato objeto dos autos” (fl.
09). Arguem a necessidade de reforma da r. decisão que “determinou que
os 80% dos valores adimplidos devem ser disponibilizados aos agravados em
dinheiro” (fl. 09). Negado efeito suspensivo (fls. 71/73). Veio
contraminuta (fls. 79/87).
É o relatório.
A fls. 71/73, proferi a seguinte decisão:
“O art. 300, § 1o, do CPC/2015 prevê que 'para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la”.
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: 'Não resulta em
ofensa aos arts. 804 e 827 do Código de Processo Civil a exigência de caução em
dinheiro ou carta fiança bancária como condição para a concessão da medida cautelar
de sustação de protesto' (SJT-4a T., Ag 1.238.302 AgRg, Min. João Otávio, j.
16.12.10, Dj 1.2.11) (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 49a
edição. São Paulo: Saraiva, 2018. Nota 15 ao art. 300, página 368).
As agravantes sustentam a necessidade de aceitarem
os bens oferecidos na demanda, dispensado o depósito determinado pelo Juízo.
É dever do juiz zelar pela estabilidade e segurança
jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à igualdade de
tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. Art. 139 do CPC/2015), bem como
ao princípio da razoabilidade, tal como constou da r. decisão ora agravada.
A exigência de prévio oferecimento de contracautela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254424-13.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.733 - fs
fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.
Portanto, no caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro de seu poder de cautela, manteve o deferimento da liminar com o
depósito caução em desfavor das rés, destarte, trata-se de ato discricionário do juiz, e
não vinculado.
De qualquer forma, eventual prejuízo provocado na
demanda poderá, a princípio, ser solucionado por ocasião do julgamento, quando
ambas as partes terão tido oportunidade de amplo debate sobre o tema.
À
vista
do
exposto,
inexiste
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pelas agravantes, razão pela qual nego efeito
suspensivo ao agravo”.
Os autores, ora agravados, não aceitaram os
bens indicados como garantida da demanda, tal como constou da r.
decisão ora agravada.
Sendo assim, o douto juiz de primeiro grau não
aceitou os imóveis como garantia da demanda ora discutida.
Portanto, não discordo do entendimento do
douto juiz de primeiro grau que não acolheu os imóveis indicados como
garantia, tendo-se em conta que os autores rejeitaram a oferta.
Importante ressaltar que, a princípio, a
execução se realiza no interesse do credor e não do devedor, como
assevera o artigo 797 do Código de Processo Civil. O próprio e. Superior
Tribunal de Justiça já aduziu que “A função precípua da execução é a
satisfação do credor, devendo ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sem
que se afaste de seu objetivo primordial” (STJ, REsp no. 386.677/PR, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.06.2004). A
circunstância, a princípio, de a execução se realizar de forma menos
gravosa para o executado não implica dificultar ou frustrar a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254424-13.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.733 - fs
do crédito do exequente, justamente pelo fato do processo e da atuação
do Estado servirem a esse propósito, mediante expropriação de bens do
devedor.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta. Tampouco não é o caso de aplicar-se
multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica